Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos (...) Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no RE 837.311/PI (Tema 784) o STF definiu que a preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Afirma que fazia jus a nomeação, pois há “a inconstitucionalidade da abertura de concurso público - cadastro de reserva - sem a nomeação de, no mínimo, um candidato”, convolando a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo.
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.